Tribunal: TJDFT
Processo: 0753897-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Mandado de segurança. Ato judicial. Decadência. Prazo.
I - Caso em exame
1. Agravo interno de decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, por decadência do direito à impetração.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se a interposição de embargos de declaração interrompe ou suspende o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra acórdão judicial.
III - Razões de decidir
3. O prazo para impetrar mandado de segurança se inicia quando o interessado tem ciência do ato que causou a suposta lesão a direito líquido e certo (art. 23 da L. 12.016/09). No caso de impetração contra ato judicial ou de autoridade administrativa, o prazo começa a fluir a partir da publicação oficial do ato impugnado.
4. Embargos de declaração não suspendem ou interrompem o curso do prazo para impetrar mandado de segurança.
IV - Dispositivo
5. Agravo não provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: L. 12.016/09, arts. 10 e 23; CC, art. 207; CPC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 430; STJ, RMS 39.107.